Tribunal: STF
Processo: Rcl 59407
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JULGADO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTO NO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.